Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ii) e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
III – Razões de decidir:
3. A absolvição é medida de rigor quando não consta dos autos provas suficientes para manter o decreto condenatório.
4. No caso, para além de não haver qualquer informação pretérita no sentido de que o acusado estaria comercializando drogas no local, há uma evidente contradição no depoimento dos policiais e, ainda, o apelante negou ser proprietário do entorpecente, disse que não vendeu droga para o adolescente e, ainda, que não portava substância entorpecente.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.